Tribunal: TJMT
Processo: 0022829-98.2014.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022829-98.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 009.483.191-27 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARINA BUENO DA SILVA (VÍTIMA), KARINA BUENO DA SILVA - CPF: 087.453.831-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE A TESE DE INSUBSISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUL E SURPRESA – RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO, SEM EFEITO MODIFICATIVO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Constatada a omissão no acórdão quanto à ausência de apreciação da tese de insubsistência das qualificadoras, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício.

Se os jurados acolheram uma das teses constantes dos autos, com base em elementos concretos produzidos sob o contraditório e ampla defesa, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Claudinei Roberto dos Santos
contra o acórdão proferido por esta egrégia 2ª Câmara Criminal nos autos da apelação que, à unanimidade, desproveu o recurso em que se pretendia a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por considerá-lo manifestamente contrário à prova dos autos – Id. 160844686.

Nas razões recursais, sustentou o embargante que o acórdão foi omisso em relação à insubsistência das qualificadoras do meio cruel e da surpresa.

Requer a reforma do acórdão para sanar omissões e, por conseguinte, seja declarada a nulidade do julgamento para que a outro seja submetido – Id. 149600437.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos – Id. 164192682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos legais de sua admissibilidade.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E SURPESA – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – INTENÇÃO HOMICIDA EVIDENTE – DESPROPORCIONALIDADE DA AÇÃO – JURADOS QUE OPTARAM PELA VERTENTE ACUSATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A CF atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto, de modo que este somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos e não estiver embasado em qualquer prova produzida.

Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25 do CP, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações não demonstradas nos presentes autos.

De fato, o acórdão foi omisso quanto à apreciação da tese de insubsistência das qualificadoras do meio cruel e da surpresa, motivo pelo qual passo a sanar o vício apontado.

É cediço que nos processos de competência do Tribunal do Júri, apenas quando a contrariedade com a prova dos autos for manifestamente evidenciada, poderá a justiça rever o veredito do Conselho de Sentença, determinando a realização de um novo julgamento.

No caso, os elementos probatórios produzidos nos autos não autorizam a pretendida invalidação das circunstâncias qualificadoras.

A tese de exclusão das qualificadoras do meio cruel e da surpresa foram sustentadas em Plenário – Id. 149600433, p. 4, porém os jurados decidiram por rejeitá-las, conforme se depreende das respostas aos quesitos formulados ao Conselho de Sentença – Id. 149600433, pp. 14-15.

Na oportunidade, os jurados, de acordo com a íntima convicção, entenderam que o número de golpes e tipos de instrumentos utilizados justificam o reconhecimento da qualificadora do emprego do meio cruel.

Outrossim, entenderam que a vítima foi colhida de surpresa por dois agentes, o que dificultou a sua defesa, a ensejar o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP.

Assim, se os jurados acolheram uma das teses constantes dos autos, com base em elementos concretos produzidos sob o contraditório e ampla defesa, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por todo o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração, sem efeito modificativo quanto ao resultado do julgamento da apelação, apenas para sanar a
omissão
no que tange às qualificadoras do emprego de meio cruel e surpresa, e que doravante passará a fazer parte integrante do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023